Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADE ESCOLAR. FILHO DO EXECUTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE CÔNJUGES. CONVIVÊNCIA MARITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica.
2. Diante da falta de elementos que comprovem se os genitores conviviam maritalmente à época da celebração do contrato ou, ainda, se vivem como um casal, não há que se falar na aplicação da existência de solidariedade entre os cônjuges, nos termos previstos nos artigos1.643, I e 1.644 do Código Civil.
3. O artigo 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Portanto, a legitimidade passiva, nas Ações de Execução, é do sujeito que assumiu o dever de pagar, por meio da assinatura de contrato de obrigação de fazer e, ainda, daquele cuja obrigação surge em virtude da Lei.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.